Tribunal: STJ
Processo: 1008012-46.2023.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051594 - SP (2025/0358870-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SONIA MARIA GONÇALES CORRÊA DE SOUZA
ADVOGADOS
: KÁTIA HELENA FERNANDES SIMÕES AMARO - SP204950
CLEITON LEAL DIAS JUNIOR - SP124077
GRAZIELA ALMEIDA PEREIRA - SP431223
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARAES - SP516061
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
AGRAVADO
: ULTRAFERTIL SA
ADVOGADOS
: RAFAEL ALFREDI DE MATOS - SP296620
GEAZE MURIEL RIBEIRO DA CRUZ - BA033741
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 490
CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO
STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC, tendo em
vista que o Tribunal bandeirante decidiu a matéria de forma
fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
Documento eletrônico VDA52606934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 28d1246c-5759-49a5-892c-001330f2c09b

2. A apontada ofensa ao
do CPC não teve o devido
art. 490
prequestionamento no Tribunal de origem, ainda que a parte agravante
tenha se insurgido contra o julgado através de embargos declaratórios,
o que fez incidir, na espécie, o teor da Súmula n. 211 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
18/11/2025
24/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52606934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 28d1246c-5759-49a5-892c-001330f2c09b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051594 - SP (2025/0358870-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SONIA MARIA GONÇALES CORRÊA DE SOUZA
ADVOGADOS
: KÁTIA HELENA FERNANDES SIMÕES AMARO - SP204950
CLEITON LEAL DIAS JUNIOR - SP124077
GRAZIELA ALMEIDA PEREIRA - SP431223
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARAES - SP516061
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
AGRAVADO
: ULTRAFERTIL SA
ADVOGADOS
: RAFAEL ALFREDI DE MATOS - SP296620
GEAZE MURIEL RIBEIRO DA CRUZ - BA033741
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 490
CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO
STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC, tendo em
vista que o Tribunal bandeirante decidiu a matéria de forma
fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
Documento eletrônico VDA52405873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:01
Código de Controle do Documento: a04a36c4-7fb1-42f2-896b-91368aca2240

2. A apontada ofensa ao
do CPC não teve o devido
art. 490
prequestionamento no Tribunal de origem, ainda que a parte agravante
tenha se insurgido contra o julgado através de embargos declaratórios,
o que fez incidir, na espécie, o teor da Súmula n. 211 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SONIA MARIA
GONÇALES CORRÊA DE SOUZA (SONIA MARIA) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre, este manejado com fundamento no
III, alínea
, da CF, em face de
art. 105,
a
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do Desembargador
João Antunes, assim ementado:

Apelação Cível Ação revisional Previdência privada Revisão do valor de
benefício de pensão por morte Pedido de suspensão da aplicação do
plano de equacionamento de déficit e pagamento de indenização pela
patrocinadora Sentença de improcedência Irresignação da autora -
Preliminares de ausência de ausência de prestação jurisdicional válida e
cerceamento de defesa afastadas Plano de equacionamento que tem
como objetivo o equilíbrio econômico e a estabilidade financeira -
Contribuições extraordinárias autorizadas pela Lei Complementar no 109
/2001 - Ausência de irregularidade no modelo de equacionamento do
déficit projetado para o plano de previdência privada Precedentes deste
Tribunal - Improcedência mantida - Recurso desprovido (e-STJ, fls.
1.074-1.080).

Contra o referido acórdão SONIA MARIA opôs embargos declaratórios, que
foram desprovidos (e-STJ, fls. 1.087-1.089).
Nas razões de seu recurso especial, SONIA MARIA alegou
negativa de
(1)
prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, por violação dos arts. 489, § 1o,
incisos II, e IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, II, ambos do CPC; e
violação do
(2)
do CPC por não resolver, de modo específico, a pretensão real da demanda (e-
art. 490
STJ, fls. 1.092-1.107).
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1.112-1.132 e 1.160-1.180).
O TJSP não admitiu o apelo nobre (e-STJ, fls. 1.190-1.192).
Nas razões deste agravo, SONIA MARIA defendeu o desacerto da decisão
que inadmitiu seu recurso especial (e-STJ, fls. 1.195-1.211).
Foram apresentadas contraminutas (e-STJ, fls. 1.214-1.226 e 1.228-1.237).
Documento eletrônico VDA52405873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:01
Código de Controle do Documento: a04a36c4-7fb1-42f2-896b-91368aca2240

É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão agravada.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece parcial conhecimento, mas não merece provimento.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

SONIA MARIA alegou que o Tribunal bandeirante não julgou
suas preliminares de cerceamento de defesa e de negativa de prestação jurisdicional na
sentença, e também não julgou a real pretensão da demanda, apontando vícios de
omissão e de fundamentação nos termos dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
Apesar do inconformismo, verifica-se que o acórdão recorrido se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Em relação à alegação de que não foram analisadas as suas preliminares de
cerceamento de defesa e de negativa de prestação jurisdicional, o v. acórdão foi claro ao
pontuar que

[...] rejeito a preliminar de ausência de prestação jurisdicional, visto
que o juízo a quo, em sentença de fls. 904/915, analisou todos os
, conforme segue:
pedidos formulados pela autora

“Por consequência, reputo lícitas e cabíveis as contribuições
extraordinárias contra as quais se insurge a parte autora em
benefício da massa de assistidos sendo, portanto, positiva
para a coletividade de beneficiários a manutenção dos
descontos, de modo a manutenção do equilíbrio do sistema
previdenciário complementar, não restando caracterizada
ilegalidade, má-fé ou ofensa à boa fé contratual. Por tais
motivos, manifesta também a improcedência dos pedidos de
ressarcimento de danos materiais e indenização por danos
morais em face da correquerida patrocinadora.”
(fls. 915).

Quanto ao pedido de cerceamento de defesa, percebe-se que a
magistrada singular ao analisar produção de prova pericial contábil
e documental complementar, corretamente deixou de verificar a
Documento eletrônico VDA52405873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:01
Código de Controle do Documento: a04a36c4-7fb1-42f2-896b-91368aca2240

pertinência de sua realização no caso dos autos, tendo em vista que
os fatos descritos imputam situação cuja prova eminentemente
documental já está devidamente produzida nos autos, sendo o que
basta para a solução da controvérsia.
Na medida em que, a juíza a quo é a destinatária da prova, incumbe-lhe
reconhecer acerca da conveniência das diligências necessárias à
formação de seu convencimento, indeferindo aquelas desnecessárias ou
protelatórias.
Com efeito, afasto as preliminares arguidas (e-STJ, fl. 1076 - sem
destaques no original).

E em relação à alegação de que o acórdão não analisou a pretensão de
SONIA MARIA, a Corte bandeirante também se manifestou expressamente, senão
vejamos:

No mérito, temos que o caso cuida de ação revisional, sustentando a
autora que seu falecido esposo, ao se aposentar, passou a receber
complementação previdenciária do plano de benefícios administrado
pela correquerida, sendo que, após seu falecimento, a requerente
passou a receber suplementação de pensão por morte. Aponta que
houve a necessidade de equacionamento de déficits por sucessivas
vezes ao longo dos anos, que majorou seu percentual de contribuição
através de contribuições extras para cobrir déficit nas finanças do
sistema ocasionados por ausência de pagamentos de valores
substanciais das patrocinadoras. Alega que a redução de seu benefício
de complementação é ilegal e vem comprometendo seu orçamento
familiar. Em razão de tal situação, a requerente pleiteia a declaração de
inaplicabilidade dos planos de equacionamento com relação à autora
descontados de seu benefício, bem como a condenação da
patrocinadora ao pagamento de indenização por dano moral e material.
É fato incontroverso a legalidade do plano de equacionamento de
déficit, visto que a pretensão recursal se cinge na suspensão dos
planos de equacionamento de déficit até que a patrocinadora quite
as suas dívidas, bem como a condenação da patrocinadora nos
(fls. 931).
prejuízos causados à recorrente
In casu, importante ressaltar que o equacionamento dos resultados
deficitários encontra amparo no §1o do
da Lei Complementar
Art. 21
, in
no 109/2001 e Artigo 91, do Regulamento de Benefícios (fls. 661)
verbis:
[...]
Note-se que, diferentemente do alegado pela apelante, não há
nenhuma ilicitude da implantação dos planos de equacionamento
de déficit, apesar da patrocinadora não ter quitado eventuais
dívidas.
Não bastasse, tenho que a Patrocinadora não pode ser responsabilizada
por qualquer ato relacionado ao equacionamento do plano de
Documento eletrônico VDA52405873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:01
Código de Controle do Documento: a04a36c4-7fb1-42f2-896b-91368aca2240

previdência privada, tendo em vista que todas as questões afetas à
implementação do plano de equacionamento competem apenas à
PREVIC junto à PETROS.
Assim, por óbvio, afasto os pedidos de ressarcimento de danos
materiais e indenização por danos morais em face da correquerida
patrocinadora.
[...]
Por consequência, no caso concreto, tenho que não está
caracterizada a ilicitude narrada, sendo de rigor a manutenção da r.
sentença combatida (e-STJ, fls. 1074-1080 - sem destaques no
original).

Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES AFASTADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA
DOS
AUTOS.
APLICAÇÃO
DA
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. DISCUSSÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO
VALOR.
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

No mesmo sentido: AgInt no
minha relatoria, Terceira
AREsp n. 2.785.611/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
AgInt nos EDcl no
17/3/2025,
20/3/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.556.614/RJ,
DJEN de
e AgInt no
relator Ministro
31/3/2025,
10/4/2025;
AREsp n. 2.655.205/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
2/12/2024,
9/12/2024.
Documento eletrônico VDA52405873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:01
Código de Controle do Documento: a04a36c4-7fb1-42f2-896b-91368aca2240

Ainda que assim não fosse, a simples reiteração dos argumentos da apelação,
com alegações de omissão que remontam à sentença de primeiro grau, no sentido de
que não foram analisados os pedidos constantes da petição inicial, não é cabível em
recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, pois a tese demandaria nova
análise da petição inicial e do conjunto fático probatório.
Nesse sentido, temos os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 535 do CPC
/73. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não configura
julgamento ultra/extra petita quando o Tribunal local decide questão
que é reflexo do pedido na exordial, pois o pleito inicial deve ser
interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um
todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da
interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica
julgamento ultra ou extra petita.
3. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa ao não
atendimento da correta informação ao consumidor nas peças
publicitárias, fundamenta-se nas particularidades do contexto que
permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 1.596.898/SC,
Turma, julgado em
DJe de

4/12/2023,
7/12/2023 – sem destaques no
original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
RECONSIDERAÇÃO
DA
DECISÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE EM CANTEIRO DE OBRAS. DANOS MORAIS, MATERIAIS
E ESTÉTICOS. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
.
1 Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento
extra petita - quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e
aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos,
ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados
pelas partes. Aplicação dos princípios mihi factum dabo tibi ius e
Documento eletrônico VDA52405873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:01
Código de Controle do Documento: a04a36c4-7fb1-42f2-896b-91368aca2240

jura novit curia, segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe
ao juiz dizer o direito.
2. No caso, o custeio dos tratamentos médicos da recorrida em
decorrência de acidente causado por culpa da agravante - queda de viga
em obra realizada pela construtora -, não viola o princípio da
congruência, pois, conforme consignado pelo Tribunal de origem, além
de danos morais, materiais e estéticos, a parte autora pleiteou o custeio
de plano de saúde a fim de, justamente, possibilitar a continuidade do
tratamento médico já iniciado.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento
ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.396.382/SP,
Turma, julgado em
DJe de 1
27/11/2023,
°/12/2023 – sem destaque no
original)

De tal modo, rever o acórdão impugnado, no sentido de aferir se houve
julgamento
ou
desde a primeira instância, exigiria reexame do conjunto
ultra
extra petita
fático probatório dos autos, providência não admitida na via especial, a teor da Súmula n.
7 do STJ.
A esse respeito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL.
PARTILHA
DE
BENS.
ESFORÇO
COMUM.
COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
INCURSÃO NO CAMPO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA
N. 7 DO STJ. JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA PETITA.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA N. 83
DO STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...]
6. Modificar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da
ausência de julgamento ultra ou extra petita, assim como quanto à
demonstração do esforço comum, exigiria incursão no campo fático-
probatório, o que é vedado na via especial (Súmula n. 7 do STJ).
[...]
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.687.602/PR,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de

16/6/2025,
24/6/2025 –sem
destaque no original).

Documento eletrônico VDA52405873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:01
Código de Controle do Documento: a04a36c4-7fb1-42f2-896b-91368aca2240

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COLETIVA DE CONSUMO. VENDA DE IMÓVEIS. LOTEAMENTO.
PROPAGANDA ENGANOSA. NEGATIVA DE ENTREGA DA PLENA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
IMPUGNADA.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando a corte de origem
art. 1.022
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem
acerca da não ocorrência de julgamento extra petita quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório
dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
3. Não há falar em julgamento extra ou ultra petita quando o tribunal
a quo decide nos limites do pedido.
4. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela
parte recorrente.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.099.219/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de

26/8/2024,
28/8/2024 –sem
destaques no original).

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da violação do
do CPC
art. 490

Sobre a matéria constante no
do CPC, verifica-se que a Corte
art. 490
bandeirante não abordou o referido dispositivo legal, mesmo após a oposição de
embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide a
Súmula n. 211/STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. [...] VIOLAÇÃO
-C DA
ART. 17
LEI 8.429/1992.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
ILEGITIMIDADE PENA IMPOSTA À MICROEMPRESA.DEFICIÊNCIA
Documento eletrônico VDA52405873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:01
Código de Controle do Documento: a04a36c4-7fb1-42f2-896b-91368aca2240

NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
284/STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
[...]
IV - Quanto à matéria constante nos arts. 17-C da Lei n. 8.429/1992,
verifica-se que o Tribunal de origem não abordou a questão referida
no dispositivo legal, mesmo após a oposição de embargos de
declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide a
Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de
Súmula n. 211/STJ.
questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente,
nos embargos de declaração, não caracteriza, por si só, omissão
quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo
Tribunal de origem, ou ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o
recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de forma
analítica e detalhada, a relevância do exame da questão
apresentada para o deslinde final da causa.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.152.276/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN

28/5/2025,
2/6/2025 – sem destaques
no original)

É relevante destacar que não existe incompatibilidade na rejeição da alegada
ofensa ao
do CPC e na aplicação da Súmula n. 211 do STJ, porquanto o
art. 1.022
Tribunal paulista decidiu de forma devidamente fundamentada, mesmo sem se
manifestar sobre o
do CPC, em consonância com a jurisprudência desta Corte:
art. 490

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃOAO
DO
OMISSÃO AUSENTE. [...]
ART. 1.022
CPC/2015.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.
AGRAVO
SÚMULA 211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
3. Em razão da falta do indispensável prequestionamento, não pode
ser conhecido o recurso especial, incidindo o teor da Súmula211
/STJ: "inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi
apreciado pelo Tribunal a quo".
4. A jurisprudência desta Corte Superior já se firmou no sentido de
que "não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com a
art. 1.022
CPC/2015
incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses
invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas
Documento eletrônico VDA52405873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:01
Código de Controle do Documento: a04a36c4-7fb1-42f2-896b-91368aca2240

por entender suficientes para a solução da
pelo Tribunal local,

controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.536.934/BA,
Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
21/8/2024)
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.813.144/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN

18/6/2025,
26/6/2025 – sem
destaques no original).

Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial e, nessa extensão, a ele NEGAR PROVIMENTO.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor de SONIA MARIA, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
observado, se for o caso, os benefícios da gratuidade de justiça.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2°, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52405873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:01
Código de Controle do Documento: a04a36c4-7fb1-42f2-896b-91368aca2240

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.051.594 / SP
Número Registro: 2025/0358870-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10080124620238260562 1008012462023826056250000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SONIA MARIA GONÇALES CORRÊA DE SOUZA
ADVOGADOS : CLEITON LEAL DIAS JUNIOR - SP124077
KÁTIA HELENA FERNANDES SIMÕES AMARO - SP204950
GRAZIELA ALMEIDA PEREIRA - SP431223
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
RENATO LOBO GUIMARAES - SP516061
AGRAVADO
: ULTRAFERTIL SA
ADVOGADOS : RAFAEL ALFREDI DE MATOS - SP296620
GEAZE MURIEL RIBEIRO DA CRUZ - BA033741
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
Documento eletrônico VDA52587687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:51:49
Código de Controle do Documento: 625f449f-a9a5-47b6-b69f-3860069b0578

PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:51:49
Código de Controle do Documento: 625f449f-a9a5-47b6-b69f-3860069b0578